Tribunal: TJSP
Processo: 2040434-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos à execução. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do interveniente anuente. Decisão mantida. Interveniente anuente que se obrigou apenas à dação em pagamento de imóveis de sua propriedade e não como devedor solidário. Honorários sucumbenciais. Redução. Possibilidade. Honorários fixados por equidade, com observância ao disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Recurso a que se dá parcial

Ementa:
Embargos à execução. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do interveniente anuente. Decisão mantida. Interveniente anuente que se obrigou apenas à dação em pagamento de imóveis de sua propriedade e não como devedor solidário. Honorários sucumbenciais. Redução. Possibilidade. Honorários fixados por equidade, com observância ao disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.